Tribunal: STF
Processo: Pet 14816
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Ênio Marcus Brandão Fonseca vem requerer “o cadastramento dos Advogados BRUNO CORREA LEMOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil OAB/MG nº 164.958 e OAB/DF nº 81.797 e LUCAS SALMOM PEREIRA CARVALHO, brasileiro, Advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 233.457, em todos os procedimentos relacionados ao investigado Ênio, especialmente aqueles ligados ao Protocolo n. 149.775/2025 (STF) e ao Protocolo de distribuição do referido processo no STF Nº 0119945-18.2025.1.00.0000, nos termos do art. 77, inciso V , do CPC, em respeito ao disposto no art. 104 do CPC/2015”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 8):

“Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por ÊNIO MARCUS BRANDÃO FONSECA, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente